Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753417-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: FABRÍCIO SANTOS MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente FABRICIO SANTOS MEDEIROS no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 22403941). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22406959). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator